Tribunal: STF
Processo: AI 764975
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Embargos de divergência no segundo agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Direito Administrativo. Precatório judicial. 3. Incidência de juros da mora no período compreendido entre a data da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento. 4. Aplicação do tema 1037, da repercussão geral. 5. Embargos de divergência acolhidos para tornar sem efeito acórdão embargado e respectiva decisão monocrática e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observância do disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.